Tribunal: TJMT
Processo: 1011538-14.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. DEDUÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA DE QUANTIA REFERENTE À EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ABATIMENTO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO ESCLARECEU A DESTINAÇÃO DA QUANTIA. DIREITO AO ABATIMENTO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. DESCASO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caso em que o Recorrente JOSIMAR DE ARRUDA E SILVA afirma o seguinte: a) que era funcionária da instituição bancária Recorrida; b) que por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, autorizou a dedução de R$ 4.475,04 (quatro mil quatrocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos) de seus créditos trabalhistas, para fins de abatimento de saldo devedor de empréstimo consignado que mantinha junto à instituição bancária; c) que a despeito da efetiva dedução, o abatimento nunca ocorrera, haja vista a inexistência de variação do número e do valor das parcelas; d) que tentou resolver a questão administrativamente, sem êxito; e) em razão desses fatos postula pela condenação da instituição bancária na obrigação de fazer o abatimento, com a amortização do saldo devedor nas parcelas vincendas, bem ainda a devolução, em dobro, de eventual quantia paga indevidamente e reparação por danos morais.
2. Restou comprovado nos autos que o consumidor efetuou um empréstimo junto ao Banco Recorrido, em junho de 2018, além de ter autorizado, em dezembro de 2018, por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, a dedução do montante de R$ 4.475,04 (quatro mil quatrocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos) de seus créditos trabalhistas, para fins de amortização do saldo devedor do empréstimo consignado.
3. Os extratos colacionados indicam que o valor da parcela do empréstimo é de R$ 544,43 (quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos), sendo que a primeira venceu em 27/06/2018 e a última vencerá em 27/05/2021.
4. Ocorre que, a despeito do efetivo abatimento do montante de R$ 4.475,04 (quatro mil quatrocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos) dos créditos trabalhistas do Recorrente, não houve qualquer alteração do contrato de empréstimo, haja vista que todas as parcelas continuaram com o status de “vincendas” e no exato valor acordado de R$ 544,43 (quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos).
5. A ação fora ajuizada em 11/10/2019, sendo que o extrato de pagamento retirado em 09/09/2019 (ID 46845786) indica que todas as parcelas posteriores a dezembro de 2018 foram pagas regularmente, sem qualquer abatimento de juros, bem ainda que as posteriores (até 27/05/2021) continuavam com o status “vincenda”.
6. A instituição bancária não trouxe uma única justificativa quanto a destinação do valor de R$ 4.475,04 (quatro mil quatrocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos), limitando-se a reproduzir alegações genéricas quanto a inexistência de dano material e moral.
7. Fato é que, comprovando o consumidor que houve o abatimento de seus créditos trabalhistas do montante de R$ 4.475,04 (quatro mil quatrocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos) sob a rubrica de “empréstimo consignado” e que não há nenhuma prova da amortização ou da destinação desse valor, a procedência dos pedidos formulados na presente ação é medida impositiva.
8. Dessa forma, o valor de R$ 4.475,04 (quatro mil quatrocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos) deve ser utilizado para amortizar o saldo devedor do empréstimo, objeto dos autos, quitando as parcelas vincendas com o consequente abatimento dos juros, levando-se em conta a data da rescisão do contrato.
9. Danos morais configurados, ante o descaso da instituição financeira em proceder à resolução do problema na seara administrativa, consoante diversos protocolos carreados à inicial.
10. Quantum indenizatório fixado em 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011538-14.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSIMAR DE ARRUDA E SILVA - CPF: 010.833.521-64 (RECORRENTE), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020